Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. APLICÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA No 1076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Trata-se de apelação em ação anulatória de fiança, na qual o apelante insurge-se contra a extinção do feito, sem resolução do mérito, por existência de convenção de arbitragem.
2. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, sendo inviável o prosseguimento do processo sob a jurisdição estatal, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito. Precedentes.
3. Existindo cláusula compromissória arbitral, cabe ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da convenção arbitral.
4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade. Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para fixar a verba sucumbencial nos termos do art. 85, §8o, do CPC.